Tribunal: TJES
Processo: 5019796-53.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019796-53.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: CRISTIANO OLIVEIRA DA CONCEICAO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto em face da decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que indeferiu o pedido de progressão de regime devido ao inadimplemento da pena de multa. A defesa sustenta que o apenado preenche os requisitos legais para a progressão e comprova sua hipossuficiência econômica, sendo assistido pela Defensoria Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o inadimplemento da pena de multa, diante da alegada hipossuficiência do apenado, pode impedir a progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A declaração de hipossuficiência do apenado possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante prova em contrário apresentada pelo Ministério Público.

4. O inadimplemento da pena de multa não impede a progressão de regime caso não haja elementos concretos que demonstrem a capacidade financeira do apenado para adimplir a obrigação pecuniária.

5. A assistência prestada pela Defensoria Pública constitui indicativo relevante da condição de vulnerabilidade econômica do agravante, inexistindo provas que afastem tal presunção.

6. O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema nº 931 é que a progressão de regime não deve ser obstada pelo não pagamento da multa quando demonstrada a impossibilidade econômica do apenado.

7. Recurso conhecido e provido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento
:

1. O inadimplemento da pena de multa não impede a progressão de regime se o apenado comprova sua hipossuficiência econômica, cabendo ao Ministério Público o ônus de demonstrar a sua capacidade financeira para o pagamento da sanção pecuniária.

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, art. 112; CP, art. 51.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.024.901/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 01.03.2024; STJ, AgRg no AREsp nº 2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 07.11.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CRISTIANO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
,

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000561-35.2023.8.08.0050, indeferiu o pedido de progressão de regime, em razão do inadimplemento da pena de multa pelo apenado.

Razões recursais às fls. 02/05 (ID nº 11561563), em que a defesa se insurge em face da decisão impugnada, aduzindo que o réu preencheu os requisitos objetivos e/ou subjetivos para a progressão de regime, estando comprovada a sua hipossuficiência econômica em arcar com o pagamento da pena pecuniária acessória, haja vista estar assistido pela Defensoria Pública. Acrescenta que a decisão impugnada vai de encontro com o entendimento sedimentado no seio do Superior Tribunal de Justiça, na revisão do Tema nº 931. Diante desses fundamentos, postula pelo recebimento e provimento do recurso, concedendo ao réu o direito à progressão do regime de cumprimento de pena.

Contrarrazões do
Parquet
às fls. 11/16 (ID nº 11561563), para que seja negado provimento ao recurso.

Decisão do Juízo
a quo
, à fl. 17 (ID nº 11561563), mantendo a decisão impugnada em sua integralidade.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 10686042, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

É, em síntese, o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
CRISTIANO OLIVEIRA DA CONCEIÇÃO
,

em face da Decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que, nos autos da execução penal nº 2000561-35.2023.8.08.0050, indeferiu o pedido de progressão de regime, em razão do inadimplemento da pena de multa pelo apenado.

Razões recursais às fls. 02/05 (ID nº 11561563), em que a defesa se insurge em face da decisão impugnada, aduzindo que o réu preencheu os requisitos objetivos e/ou subjetivos para a progressão de regime, estando comprovada a sua hipossuficiência econômica em arcar com o pagamento da pena pecuniária acessória, haja vista estar assistido pela Defensoria Pública. Acrescenta que a decisão impugnada vai de encontro com o entendimento sedimentado no seio do Superior Tribunal de Justiça, na revisão do Tema nº 931. Diante desses fundamentos, postula pelo recebimento e provimento do recurso, concedendo ao réu o direito à progressão do regime de cumprimento de pena.

Contrarrazões do
Parquet
às fls. 11/16 (ID nº 11561563), para que seja negado provimento ao recurso.

Decisão do Juízo
a quo
, à fl. 17 (ID nº 11561563), mantendo a decisão impugnada em sua integralidade.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em ID nº 10686042, em que opina pelo conhecimento e desprovimento do agravo.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia em aferir se pode ser obstada ao réu a progressão de regime em razão do inadimplemento da multa, pena acessória aplicada em condenação.

O Superior Tribunal de Justiça modificou seu entendimento, firmando o tema repetitivo nº 931, no sentido de que a declaração de hipossuficiência firmada pelo réu possui presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada mediante prova em contrário apresentada pelo órgão ministerial.

Isto é, seria viável impedir a progressão de regime do apenado pelo inadimplemento da multa, na hipótese em que comprovado ser ele detentor de condições financeiras ao seu pagamento.

Na análise da matéria, que resultou na mudança de entendimento antes fixada pela Corte de Justiça, colaciono o precedente (Tema nº 931):

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. EXECUÇÃO PENAL. REVISÃO DE TESE. TEMA 931. CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPORAL. PENDÊNCIA DA PENA DE MULTA. CUMPRIMENTO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE OU DE RESTRITIVA DE DIREITOS SUBSTITUTIVA. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. COMPREENSÃO FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DA ADI N. 3.150/DF. MANUTENÇÃO DO CARÁTER DE SANÇÃO CRIMINAL DA PENA DE MULTA. PRIMAZIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO NA EXECUÇÃO DA SANÇÃO PECUNIÁRIA. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA DO ART. 51 DO CÓDIGO PENAL. DISTINGUISHING. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DA PENA PECUNIÁRIA PELOS CONDENADOS HIPOSSUFICIENTES. NOTORIEDADE DA EXISTÊNCIA DE UMA EXPRESSIVA MAIORIA DE EGRESSOS SEM MÍNIMOS RECURSOS FINANCEIROS. RESSOCIALIZAÇÃO DO PRESO. DIFICULDADES DE REALIZAÇÃO DO INTENTO CONSTITUCIONAL E LEGAL ANTE OS EFEITOS IMPEDITIVOS À CIDADANIA PLENA DO EGRESSO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA AUTODECLARAÇÃO DE POBREZA. RECURSO PROVIDO.

1. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Representativo da Controvérsia n. 1.519.777/SP (Rel. Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 10/9/2015), assentou a tese de que "nos casos em que haja condenação a pena privativa de liberdade e multa, cumprida a primeira (ou a restritiva de direitos que eventualmente a tenha substituído), o inadimplemento da sanção pecuniária não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade".

2. Ao apreciar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.150 (Rel.

Ministro Marco Aurélio, Rel. p/ Acórdão Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-170 divulg. 5/8/2019 public. 6/8/2019), o STF firmou o entendimento de que a alteração do art. 51 do Código Penal, promovida Lei n. 9.268/1996, não retirou o caráter de sanção criminal da pena de multa, de modo que a primazia para sua execução incumbe ao Ministério Público e o seu inadimplemento obsta a extinção da punibilidade do apenado. Tal compreensão foi posteriormente sintetizada em nova alteração do referido dispositivo legal, pela Lei n. 13.964/2019.

3. Em decorrência do entendimento firmado pelo STF, bem como em face da mais recente alteração legislativa sofrida pelo artigo 51 do Código Penal, o STJ, no julgamento dos Recursos Especiais Representativos da Controvérsia n. 1.785.383/SP e 1.785.861/SP (Rel.

Ministro Rogerio Schietti, 3ª S., DJe 21/9/2021), reviu a tese anteriormente aventada no Tema n. 931, para assentar que, "na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade".

4. De toda sorte, é razoável inferir que referida decisão do STF se dirige àqueles condenados que possuam condições econômicas de adimplir a sanção pecuniária, geralmente relacionados a crimes de colarinho branco, de modo a impedir que o descumprimento da decisão judicial resulte em sensação de impunidade. Demonstra-o também a decisão do Pleno da Suprema Corte, ao julgar o Agravo Regimental na Progressão de Regime na Execução Penal n. 12/DF, a respeito da exigência de reparação do dano para obtenção do benefício da progressão de regime. Na ocasião, salientou-se que, "especialmente em matéria de crimes contra a Administração Pública - como também nos crimes de colarinho branco em geral -, a parte verdadeiramente severa da pena, a ser executada com rigor, há de ser a de natureza pecuniária. Esta, sim, tem o poder de funcionar como real fator de prevenção, capaz de inibir a prática de crimes que envolvam apropriação de recursos públicos" (Rel. Ministro Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe-052 divulg. 17/3/2015 public. 18/3/2015, grifei).

5. Segundo dados do INFOPEN, colhidos até junho de 2023, 39,93% dos presos no país estavam cumprindo pena pela prática de crimes contra o patrimônio; 28,29%, por tráfico de drogas, seguidos de 16,16% por crimes contra a pessoa, crimes que cominam pena privativa de liberdade concomitantemente com pena de multa.

6. Considere-se ainda o cenário d o sistema carcerário, que expõe as vísceras das disparidades socioeconômicas arraigadas na sociedade brasileira, e que evidenciam o inegável caráter seletivo do sistema punitivo e a extrema dificuldade de reinserção social do egresso em geral, na sua desejada inclusão em alguma atividade profissional e na retomada de seus direitos políticos. A propósito, consoante apontado pelo relatório "O Preço da Liberdade: Fiança e Multa no Processo Penal", elaborado pela organização não governamental CONECTAS, "é possível notar como as penas-multa passam a representar outro ônus para aqueles que satisfizeram suas penas restritivas de liberdade ou restritivas de direitos. Assim, mesmo aqueles que cumpriram integralmente suas penas, ainda precisam enfrentar a desproporcionalidade e a crueldade do sistema, já que são obrigados a pagar multas que foram fixadas quando condenados. A depender do perfil do réu, essas multas acabam aprofundando ainda mais a desigualdade econômica e social existente na população apenada, uma vez que após a saída da prisão retornam com frequência para a situaçã o anterior a sua prisão, agora sobreposta com o estigma de ex-preso."[...] "os egressos nestas condições ficam em uma espécie de limbo legal/social, pois essas pessoas já cumpriram suas penas de prisão, contudo estão impossibilitadas de exercer direitos básicos como: efetivo direito ao voto, inscrição em programas sociais, admissão ao serviço público por concurso etc. " 7. É oportuno lembrar que, entre outros efeitos secundários, a condenação criminal transita da em julgado retira direitos políticos do condenado, nos termos do art. 15, III, da Constituição da República de 1988. Como consequência, uma série de benefícios sociais - inclusive empréstimos e adesão a programas de inclusão e de complementação de renda - lhe serão negados enquanto pendente dívida pecuniária decorrente da condenação.

8. Ainda na seara dos malefícios oriundos do não reconhecimento da extinção da punibilidade, o art. 64, I, do Código Penal determina que, "para efeito de reincidência: [...] não prevalece a condenação anterior, se entre a data do cumprimento ou extinção da pena e a infração posterior tiver decorrido período de tempo superior a 5 (cinco) anos, computado o período de prova da suspensão ou do livramento condicional, se não ocorrer revogação", o que implica dizer que continuará o condenado a ostentar a condição de potencial reincidente enquanto inadimplida a sanção pecuniária.

9. Não se mostra, portanto, compatível com os objetivos e fundamentos do Estado Democrático de Direito - destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça" (Preâmbulo da Constituição da República) - que se perpetue uma situação que tem representado uma sobrepunição dos condenados notoriamente incapacitados de, já expiada a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, solver uma dívida que, a despeito de legalmente imposta - com a incidência formal do Direito Penal - não se apresenta, no momento de sua execução, em conformidade com os objetivos da lei penal e da própria ideia de punição estatal.

10. A realidade do sistema prisional brasileiro esbarra também na dignidade da pessoa humana, incorporada pela Constituição Federal, em seu artigo 1º, inciso III, como fundamento da República. Ademais, o art. 3º, inciso III, também da Carta de 1988, propõe a erradicação da pobreza e da marginalização, bem como a redução das desigualdades sociais e regionais, propósito com que claramente não se coaduna o tratamento dispensado à pena de multa e a conjuntura de prolongado "aprisionamento" que dela decorre.

11. Razoável asserir, ainda, que a barreira ao reconhecimento da extinção da punibilidade dos condenados pobres contradiz o princípio isonômico (art. 5º, caput, da Carta Política) segundo o qual desiguais devem ser tratados de forma desigual, bem como frustra fundamentalmente os fins a que se prestam a imposição e a execução das reprimendas penais, conforme a expressa e nítida dicção do art. 1º da Lei de Execução Penal: "Art. 1º A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado".

12. A benfazeja eficiência do sistema de cobrança de multas por parte do Ministério Público - afinal de contas, se é tal órgão a tanto legitimado e se é o fiscal da legalidade da execução penal, deve mesmo envidar esforços para fazer cumprir as sanções criminais impostas aos condenados - pode, todavia, se revelar iníqua ao se ignorarem situações nas quais, por óbvio, não possui o encarcerado que acaba de cumprir sua pena privativa de liberdade as mínimas condições de pagar tal encargo, sem prejuízo de sua própria subsistência e de seus familiares.

13. É notória a situação de miserabilidade econômica da quase totalidade das pessoas encarceradas neste país, em que apenas uma ínfima parcela dos presos possuem algum recurso auferido durante a execução penal. Os Dados Estatísticos do Sistema Penitenciário 14º ciclo SISDEPEN - Período de referência: Janeiro a Junho de 2023, da Secretaria Nacional de Políticas Penais Diretoria de Inteligência Penitenciária indicam que, dos 644.305 presos no país, apenas 23 recebem mais do que 2 salários mínimos por trabalho remunerado no sistema penitenciário. Do restante, 26.377 recebem menos que 3⁄4;

34.152 entre 3⁄4 e 1; e 7.609 entre 1 e 2 salários mínimos. Não bastasse essa escassez de recursos, apenas 795 deste universo de mais de 644 mil presos possuem curso superior, o que sinaliza para uma maior dificuldade de reinserção no mercado de trabalho para a grande maioria dos demais egressos do sistema.

14. Tal realidade não aproveita, evidentemente, presos que já gozavam, antes da sentença condenatória, de uma situação econômico-financeira razoável ou mesmo cômoda, como, de resto, não aproveita os poucos, ou pouquíssimos, condenados financeiramente bem aquinhoados que cumprem pena neste país. Vale mencionar que, do total de 644.305 presos no país, somente 1.798 (menos de 0.5 % deles) cumprem pena pelos crimes de peculato, concussão, excesso de exação, corrupção passiva e corrupção ativa . Ainda que somemos a estes também os condenados por outros crimes de colarinho branco (lavagem de dinheiro, evasão de divisas, gestão fraudulenta etc), não se tem certamente mais do que 1% de todo o sistema penitenciário com pessoas condenadas por ilícitos penais com alguma chance de serem melhor situadas financeiramente.

15. A estes, sim, deve voltar-se todo o esforço do Ministério Público para executar as penas de multas devidas, e não aos que, notoriamente, após anos de prisão, voltam ao convívio social absolutamente carentes de recursos financeiros e sequer com uma mínima perspectiva de amealhar recursos para pagar a dívida com o Estado.

16.
Não se trata de generalizado perdão da dívida de valor ou sua isenção, porquanto se o Ministério Público, a quem compete, especialmente, a fiscalização da execução penal, vislumbrar a possibilidade de que o condenado não se encontra nessa situação de miserabilidade que o isente do adimplemento da multa, poderá produzir prova em sentido contrário. É dizer, presume-se a pobreza do condenado que sai do sistema penitenciário - porque amparada na realidade visível, crua e escancarada - permitindo-se prova em sentido contrário. E, por se tratar de decisão judicial, poderá o juiz competente, ao analisar o pleito de extinção da punibilidade, indeferi-lo se, mediante concreta motivação, indicar evidências de que o condenado possui recursos que lhe permitam, ao contrário do que declarou, pagar a multa.

17. A propósito, o Decreto Presidencial de indulto natalino, n. 11.846/2023, abrangeu pessoas "condenadas a pena de multa, ainda que não quitada, independentemente da fase executória ou do juízo em que se encontre, aplicada isolada ou cumulativamente com pena privativa de liberdade, desde que não supere o valor mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais de débitos com a Fazenda Nacional, estabelecido em ato do Ministro de Estado da Fazenda, ou que não tenham capacidade econômica de quitá-la, ainda que supere o referido valor" (destaquei). Isso equivale a dizer que, para o Poder Executivo, é melhor perdoar a dívida pecuniária de quem já cumpriu a integralidade da pena privativa de liberdade e deseja - sem a obrigatoriedade de pagar uma pena de multa até um valor que o Estado costuma renunciar à cobrança de seus créditos fiscais - reconquistar um patamar civilizatório de que até então eram tolhidos em virtude do não pagamento da multa.

18. No caso em debate, o Juízo singular procedeu ao exame das condições socioeconômicas a que submetido o apenado, a fim de averiguar a possibilidade de incidência da tese firmada no Tema 931, o que o levou a concluir pela vulnerabilidade econômica do recorrido. O Tribunal, ao cassar a decisão que reconhecera a extinção da punibilidade do recorrente, aduziu que "a multa, enquanto pena, legitima sua cobrança pelo Ministério Público, não comportando a declaração antecipada de sua extinção pendente seu pagamento e enquanto exigível" (fl. 79), isso sem que tenha o Parquet estadual, em seu recurso de agravo, colacionado aos autos elementos probatórios hábeis a demonstrar a capacidade financeira do apenado para arcar com o imediato pagamento da pena de multa.

19. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a fim de permitir a concessão da gratuidade de justiça, possui amparo no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, segundo o qual "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", podendo ser elidida caso esteja demonstrada a capacidade econômica do reeducando.

20 . Recurso especial provido para restabelecer a decisão de primeiro grau e fixar a seguinte tese:
O inadimplemento da pena de multa, após cumprida a pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos, não obsta a extinção da punibilidade, ante a alegada hipossuficiência do condenado, salvo se diversamente entender o juiz competente, em decisão suficientemente motivada, que indique concretamente a possibilidade de pagamento da sanção pecuniária.

(
STJ.
REsp n. 2.024.901/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 28/2/2024,
DJe de 1/3/2024
.)”

Na situação em comento, verifico que inexistem provas que afastam a presunção relativa de veracidade da declaração de pobreza apresentada pelo agravante, mas ao contrário, indicativos reforçam não deter ele condições de arcar com a verba pecuniária, haja vista estar assistido pela Defensoria Pública neste processo.

Desse modo, comprovado o preenchimento dos requisitos legais à progressão de regime e não havendo nos autos provas que refutem a declaração de pobreza e a alegada hipossuficiência do réu, impõe-se a modificação da decisão impugnada e acolhimento do pleito defensivo.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema em análise, conforme aresto que segue:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ALTERAÇÃO DA DATA-BASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo em Execução interposto contra decisão que indeferiu pedido de progressão de regime devido ao inadimplemento da pena de multa. O agravante alega incapacidade financeira para pagamento da multa sem prejuízo de seu sustento e requer progressão independentemente do pagamento. Pleiteia, ainda, a alteração da data-base para progressão de regime e livramento condicional, sustentando que a homologação de falta grave foi equivocada, pois ele figurava como vítima na ocorrência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i)
definir se o inadimplemento da pena de multa impede a progressão de regime prisional;
e (ii) verificar a possibilidade de alteração da data-base para progressão de regime em virtude de homologação de falta grave. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
O inadimplemento da pena de multa não impede a progressão de regime se o condenado comprova sua incapacidade financeira para quitá-la (Tema nº 931 do STJ).
4.
A declaração de hipossuficiência do apenado possui presunção relativa de veracidade, cabendo ao Ministério Público o ônus de provar a falsidade dessa declaração ou a capacidade financeira do condenado.
5. No caso concreto, O agravante apresentou elementos que indicam a sua hipossuficiência, incluindo a representação pela Defensoria Pública e de não possuir vínculo empregatício ou remuneração durante a execução da pena. Não houve prova em contrário por parte do Ministério Público. 6. Quanto à alteração da data-base para progressão de regime, a homologação da falta grave, devidamente fundamentada e realizada por Comissão Administrativa Disciplinar com observância do contraditório e da ampla defesa, não foi oportunamente impugnada, acarretando preclusão consumativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo parcialmente provido. Tese de julgamento: O inadimplemento da pena de multa não impede a progressão de regime quando o apenado comprova sua incapacidade financeira para adimplir a pena pecuniária. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo ao Ministério Público demonstrar a falsidade ou a capacidade financeira do apenado. A data-base para progressão de regime, uma vez fixada com base em falta grave homologada regularmente, não pode ser alterada sem que haja impugnação tempestiva ou erro evidente. Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 2.178.502/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe: 07.11.2022; STJ, REsp nº 2.122.561, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe: 14.03.2024; STJ, AgRg no REsp nº 2.118.258/RO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe: 15.05.2024; STJ, AgRg-REsp nº 2.069.373/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJe: 22.10.2024. (TJES. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL nº 5016995-67.2024.8.08.0000; 2ª Câmara Criminal; ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA; 11/Dec/2024)
”

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao agravo em execução, com o fim de modificar a decisão impugnada, permitindo ao réu o direito à progressão de regime de cumprimento de pena.

É como voto.